Tribunal: TJDFT
Processo: 0744287-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744287-55.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RAFAEL BASTOS PUGLIA DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para manifestar-se sobre a alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: trinta (30) dias nos termos do art. 183, caput, do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator